Tribunal: TJSP
Processo: 1016848-29.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Sentença de procedência dos embargos monitórios e improcedência da ação – Insurgência recursal dos autores/embargados - Preliminar – Alegação de decisão surpresa e cerceamento de defesa – Ocorrência – Magistrado que inverteu o ônus da prova ao proferir a r. sentença, imputando aos autores o ônus de comprovar a inocorrência de agiotagem – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Sentença de procedência dos embargos monitórios e improcedência da ação – Insurgência recursal dos autores/embargados - Preliminar – Alegação de decisão surpresa e cerceamento de defesa – Ocorrência – Magistrado que inverteu o ônus da prova ao proferir a r. sentença, imputando aos autores o ônus de comprovar a inocorrência de agiotagem – Ausência de saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova – Demanda, ademais, que necessita de dilação probatória – Sentença anulada– RECURSO PROVIDO